Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
2. No caso em apreço, os honorários devem ser suportados integralmente pela ré pelo princípio da causalidade, pois foi quem deu causa à propositura da demanda, diante da celebração do parcelamento administrativo de seu débito.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.